Tribunal: TJBA
Processo: 0506460-89.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506460-89.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JONAS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE ENDEREÇO COMPLETO DO DEVEDOR – ART. 2º, §5º, I DA LEI Nº 6.830/80 – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A ausência do endereço completo do devedor não impede o prosseguimento da execução fiscal, conforme disposto na Lei 6.830/80. O exequente pode utilizar sistemas auxiliares, como INFOJUD, RENAJUD e SIEL, para localizar o devedor. A extinção do processo com base na falta de endereço completo do devedor é indevida. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0506460-89.2018.8.05.0004, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, e Apelado JONAS DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA